Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-31.2022.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000416-31.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS LAURINDO DE OLIVEIRA - CPF: 021.069.671-01 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0022-69 (APELADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PERÍCIA JUDICIAL – APARELHO CELULAR – OXIDAÇÃO – MAU USO NÃO COMPROVADO – VÍCIO NO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO E DO FABRICANTE – ARTIGO 18 DO CDC – RESPONSABILIDADE
IN RE IPSA
– ARTIGOS 18 C/C 25, §1º DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Nos termos do art. 373, II do CPC, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar. Desse modo, não havendo demonstração de mau uso do aparelho celular, não há se falar em exclusão da garantia em razão do surgimento de oxidação interna, mormente quando o aparelho celular foi utilizado em curto espaço de tempo e não apresenta avarias externas.

Tanto o dano moral quanto o material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Presentes tais requisitos, viável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por MARCOS LAURINDO DE OLIVEIRA contra a sentença de ID nº 227707270, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Cível da comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Reparação Civil por Dano Material e Moral n. 1000416-31.2022.8.11.0055, proposta por
MARCOS LAURINDO DE OLIVEIRA
, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Os honorários sucumbenciais foram fixados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 227707271, a parte recorrente, preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista a necessidade da realização de nova perícia e audiência de instrução e julgamento.

Assevera a inexistência de culpa exclusiva do consumidor, sob o fundamento de que não fora comprovado o mau uso do aparelho celular.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova prova pericial e regular instrução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões de Id. 227707275, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o apelante moveu a presente Ação a fim de ser restituído no valor de R$1.599,00 (um mil, quinhentos e noventa e nove centavos), e indenização por danos morais no valor de R$12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais), em razão de vício apresentado no aparelho celular adquirido junto a segunda apelada, da marca Samsung, primeira apelada, modelo A2 e cor vermelha.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise da preliminar arguida.

-
Do cerceamento de defesa.

Cinge-se a controvérsia a respeito da necessidade de nova prova pericial e audiência de instrução e julgamento.

O apelante sustenta que houve cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto não lhe foi oportunizada a realização de nova prova pericial e de audiência de instrução e julgamento para demonstrar a ausência de mau uso do aparelho.

Pois bem, sem razão o apelante.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

A relação jurídica descrita nos autos submete-se às regras do artigo 18, da Lei nº 8.078/90, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor, devendo, pois, a presente demanda ser analisada sob o enfoque da responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que independe da demonstração de culpa.

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.”

Extrai-se dos autos que o produto adquirido pelo apelante apresentou vício dentro do prazo determinado pela garantia, sendo encaminhado para a assistência técnica, cujo conserto não se efetivou, sob a fundamentação de oxidação causada pelo mau uso do aparelho.

No entanto, não houve comprovação do mau uso do aparelho ou que o apelado expôs/imergiu o bem a meio líquido ou à umidade excessiva.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos das partes apeladas, verifico do Laudo Pericial de Id. 227707263, que o perito do juízo bem elucidou relevantes pontos, ao responder os quesitos, vejamos:

“04. Se sim, pode o senhor perito afirmar se o contato com esses tais líquidos se deu antes ou após a aquisição do produto pelo autor?

R: Não é possível precisar.

05. O senhor perito pode afirmar se no momento da aquisição o produto poderia está com o defeito (oxidação)?

R: Não é possível precisar.

06. Pode o senhor perito afirmar se o vício decorreu de mau condicionamento do produto pela vendedora? Ou pode o perito pelo menos responder se há essa possibilidade?

R: É possível afirmar que o aparelho está oxidado, entretanto, não é possível afirmar quando, ou por quem.

07. É possível o senhor perito afirmar se o defeito se originou antes ou após a aquisição do produto?

R: Não é possível.

08. Pode o senhor perito afirmar com precisão se o defeito se originou em razão do uso em desacordo como manual pelo autor? Se sim, é possível afirmar se o mau uso é de inteira responsabilidade do autor? Ou também pode ter ocorrido por mau condicionamento do produto pela vendedora?

R: Sim, o defeito é oriundo do contato com líquidos, ou vaporização.

Não é possível afirmar. Não é possível afirmar.

09. Pode o perito afirmar se o defeito é de inteira responsabilidade do autor?

R: Não é possível.

10. A oxidação do aparelho celular atingiu somente determinada área, ou seja, algumas peças do aparelho, ou todo o aparelho?

R: Atingiu parcialmente o aparelho.”

Ademais, chama a atenção que a suposta oxidação se deu tão somente em parte do aparelho, consoante quesito 10 e foto trazida no laudo:

Lado outro, o mesmo laudo afirmou que
“Foi observado que o equipamento não mais possuia lacres devido este ja ter sido aberto em outra ocasião,
encontra-se intacto em toda a sua área externa
, com leves arranhões decorrentes do uso comum.”

Ora, o que se verifica do laudo e do relatório fotográfico coligidos, é que inexistem provas do alardeado mau uso do aparelho celular pela parte apelante, mormente quando restou atestado pelo perito do juízo que o aparelho se encontrava intacto em toda a sua área externa e que a oxidação ocorreu em apenas uma pequena área do produto.

Desse modo, da análise dos autos, entendo que o conjunto probatório que compõe o caderno processual é insuficiente para amparar a tese defensiva sustentada pelas requeridas, ora apeladas, concluindo que estas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Portanto, ao meu sentir, a oxidação do aparelho celular sem a constatação de submersão a líquidos ou deterioração da parte externa que comprometa sua vedação, não podem ser imputadas ao consumidor, vez que não demonstrado o mau uso.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. APARELHO CELULAR.
NÃO REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE FORMA EFICIÊNTE. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.º, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade entre os fornecedores, assim considerados aqueles que antecedem o destinatário final em uma relação de consumo, é solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula A Recorrente pela devolução do valor pago pelo produto – aparelho celular - e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC. 4. Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de conserto perante a empresa Recorrente, cabível a restituição imediata da quantia paga, a teor do disposto no art. 18, § 1.º, II, do CDC. 5. Danos morais ocorrentes, ante a inércia das empresas Recorridas em reparar o vício apresentado no produto adquirido pelos Recorrentes, bem como pelo fato de os consumidores ao adquirirem um bem novo durável terem a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vêm frustrados em suas expectativas de utilização do bem, assim como gera nos consumidores irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.
6. Não há indicativo nas provas colacionadas aos autos de que o problema relatado no aparelho seja derivado do uso irregular do respectivo, visto que não há indicativo de excesso de umidade e sim de “oxidação” sem maiores detalhes da causa.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se encontra adequado às circunstâncias do caso. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1007551-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

Recurso DE APELAÇÃO - AÇÃO DE restituição de valores – dano material C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - DEFEITO APARELHO CELULAR - vício do produto - LAUDO técnicO - exclusão da garantia por oxidação - solidariedade entre fabricante e vendedora – DANO MATERIAL CARACTERIZADO - autor que não demonstrou ter vivenciado situação excepcional de ofensa a atributos da personalidade - dano moral INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
A prova do mau uso deve estar demonstrada para afastar a responsabilidade.
Havendo reclamação, pelo consumidor e não sendo o problema sanado no prazo de 30 dias, é cabível a restituição do dinheiro. A situação vivenciada pelo autor não transcendeu o mero dissabor, não havendo danos a direitos de personalidade, uma vez que não comprovada situação excepcional a justificar a indenização pleiteada. Danos morais não configurados.”
(N.U 0007539-72.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

No que tange a responsabilidade das partes apeladas, consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos fornecedores de produtos/serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, ao integrar a cadeia de fornecedores, respondem solidariamente perante o consumidor quando se trata de venda de produtos.

Essa solidariedade implica que o consumidor poderá acionar os obrigados solidários tanto individualmente quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles.

A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito do consumidor que efetivamente foi prejudicado. Logo, considerando que o produto fora fabricado e comercializado pelas partes apeladas, devem as mesmas responder por eventuais danos suportados pela parte autora.

Atinente os danos materiais, tenho que restaram sobejamente comprovados, consoante Nota Fiscal de Id. 227707722.

Assim, devem as requeridas arcar com o pagamento de R$1.599,00 (um mil, quinhentos e noventa e nove centavos), a título de danos materiais devidos ao autor/apelante, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso e de juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação.

No que toca o pleito de indenização de danos morais, não resta dúvida de que o defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por danos morais.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DEFEITUOSO - PROBLEMA NÃO SANADO - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FORMULADO JUNTO AO PROCON - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza dano moral a existência de defeito no produto adquirido pelo consumidor, especialmente quando a fornecedora recalcitra na solução do problema.”
(TJMT – AC nº 37995/2011, Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Cível,J. 27/09/2011, DJE 05/10/2011)

“RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR COM DEFEITO - PROBLEMA NÃO SANADO - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA LIMINARMENTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR - NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO NA ÍNTEGRA - DANOS MORAIS COMPROVADOS -

QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS - ARTIGO 20, § 3º, A, B, C DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracteriza dano moral a existência de defeito no aparelho celular adquirido pelo consumidor e a ausência de solução do problema.”
(AC nº 81094/2008, Desa.Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara Cível,J. 22/10/2008, DJE 14/11/2008)

A respeito da comprovação dos danos morais é entendimento pacífico no STJ que:
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.”
(STJ. AgRg no AI nº 1.420.027 - BA (2011/0113866-4). Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.09.2011).

No que se refere ao
quantum
da indenização a título de dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável, deixando isso a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Sobre o tema, a lição de Caio Mário da Silva Pereira :

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do apelado e da parte apelante, bem como a reprovabilidade da conduta e a ausência de comprovação de outros efeitos negativos, entendo que o
valor da indenização deve ser fixado em R$3.000,00 (três mil reais)
, pois condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ).

Assim, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau comporta reforma, a fim de que sejam julgados parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar parcialmente procedente
os pedidos vertidos na inicial, condenando as partes demandadas, oras apeladas, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais devidos ao autor/apelante, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ), bem como ao pagamento de R$1.599,00 (um mil, quinhentos e noventa e nove centavos), a título de danos materiais devidos ao autor/apelante, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso e de juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação.

Em razão do resultado do recurso, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024